Tribunal: TJES
Processo: 5001158-89.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001158-89.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RECORRIDO: HEMESSE MARIA ELIAS DA SILVA VIMERCATE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que o município requerido pugna pela total improcedência dos pedidos autorais quanto a declaração de nulidade das contratações do autor em regime de designação temporária e recebimento retroativo das parcelas de FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001158-89.2023.8.08.0037

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDA: HEMESSE MARIA ELIAS DA SILVA VIMERCATE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, em que o município requerido pugna pela total improcedência dos pedidos autorais quanto a declaração de nulidade das contratações do autor em regime de designação temporária e recebimento retroativo das parcelas de FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cabimento do recurso de apelação contra sentença proferida em processo tramitando sob o rito dos Juizados Especiais e a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 41 da Lei n° 9.099/95, as sentenças proferidas nos Juizados Especiais são recorríveis por meio de recurso inominado, e não por apelação. A interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade.

Não se trata de mero erro material na denominação do recurso, pois o recorrente direcionou sua apelação ao Tribunal de Justiça, identificando as partes como apelante e apelado, além de não ter cumprido o prazo específico do recurso, o que afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso.

Precedentes do TJES e TJSP corroboram a inadequação da apelação em casos envolvendo sentenças dos Juizados Especiais e a impossibilidade de aplicar a fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95,

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo município requerido, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a requerente e o demandado no período de 07/11/2018 a fevereiro de 2021, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, no mesmo período supracitado. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública, pertinentes ao recolhimento do FGTS. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o município requerido interpôs Recurso de Apelação, suscitando preliminar de prescrição quinquenal da pretensão autoral. Quanto ao mérito, argumenta pela legalidade das contratações, tendo em vista que foram realizadas em contratos distintos, com processos seletivos autônomos e realizadas em excepcional interesse público. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Ademais, plenamente intempestivo o petitório, tendo em vista que o prazo final para interposição de Recurso Inominado era 22/01/2024, tendo sido a apelação protocolada dia 29/01/2024.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto, razão pela qual não conheço do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado, ainda mais que se trata de Comarca de Vara Única, onde acaba ocorrendo confusão entre os processos que tramitam na justiça comum e no juizado especial.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo que o caso é de manutenção integral da sentença.

Já restara sedimentado na jurisprudência, através do tema repetitivo n. 916 do STF, de efeito vinculante, restando estabelecido que os contratos temporários devem ser obrigatoriamente excepcionais e transitórios para justificar a contratação.

Realmente, a renovação da contratação temporária não é propriamente nula, mas a mesma deve ser devidamente motivada, o que inocorre na situação em tela, haja vista que houve renovação sucessiva do contrato por duas oportunidades, tendo o vínculo perdurado por três anos consecutivos, sem qualquer justificativa para a burla do concurso público.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.